Tribunal: TJSP
Processo: 2007264-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por empregado público da Fundação CASA, objetivando a suspensão de ato administrativo que determinou sua remoção para a unidade CASA Tamoios, ou, subsidiariamente, a concessão de diárias, nos termos da Portaria Normativa no 249/13, da Fundação CASA. Vínculo tipicamente trabalhista que atrai a competência da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por empregado público da Fundação CASA, objetivando a suspensão de ato administrativo que determinou sua remoção para a unidade CASA Tamoios, ou, subsidiariamente, a concessão de diárias, nos termos da Portaria Normativa no 249/13, da Fundação CASA. Vínculo tipicamente trabalhista que atrai a competência da Justiça Laboral (art. 114, I, da CF). Recurso não conhecido, de ofício desconstituindo-se a decisão e determinando-se a remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho de Primeira Instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007264-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUÍS
CARLOS FAGNANI, é agravado CHEFE DE GABINETE DA FUNDAÇÃO CENTRO
DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA-
SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007264-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42.186
2
VOTO No 42.186
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007264-39.2020.8.26.0000, de São Paulo
AGRAVANTE: LUÍS CARLOS FAGNANI
AGRAVADO:
CHEFE
DE
GABINETE
DA
FUNDAÇÃO
CENTRO
DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIÃO
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu liminar em Mandado
de Segurança impetrado por empregado público da Fundação CASA,
objetivando a suspensão de ato administrativo que determinou sua
remoção para a unidade CASA Tamoios, ou, subsidiariamente, a
concessão de diárias, nos termos da Portaria Normativa no 249/13,
da Fundação CASA. Vínculo tipicamente trabalhista que atrai a
competência da Justiça Laboral (art. 114, I, da CF). Recurso não
conhecido, de ofício desconstituindo-se a decisão e determinando-
se a remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho de Primeira
Instância.
I.
Agravo de Instrumento interposto por LUÍS CARLOS
FAGNANI, “Agente de Apoio Socioeducativo”, contra r. decisão da MMa. Juíza de Direito da
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, em Mandado de Segurança
impetrado contra ato atribuído ao CHEFE DE GABINETE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA (Proc. no
1072804-23.2019.8.26.0053), indeferiu medida liminar pleiteada para suspender os efeitos da
Portaria Administrativa no 1.117/2019, que após a exoneração do impetrante do cargo
comissionado de “Coordenador de Equipe”, exercido na CASA Caraguatatuba determinou
assumisse o exercício de seu cargo de origem na CASA Tamoios; subsidiariamente, pede a
medida 'initio litis” para serem concedidas ao impetrante as diárias previstas na Portaria
Normativa no 249/2013, a contar de 26.09.2019.
Nas razões, sustenta que o ato administrativo impugnado violou os artigos 2o e
30 da Portaria Normativa no 328/2019, bem assim o art. 37 da CF, “pois a administração não
lançou mão de expor, ainda que minimamente, os motivos que ensejaram a transferência do
Agravante” (fls. 6). E, caso não seja concedida a liminar, “o Agravante permanecerá afastado
de seu núcleo familiar em decorrência do tempo de locomoção e pernoite em cidade diferente
da que reside, tendo ainda um prejuízo financeiro, pois necessita arcar com os custos de
passagem e pernoite, danos esses de difícil reparação.” (fls. 13). Pede o acolhimento do
recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007264-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42.186
3
Portaria Administrativa no 1.117/2019, determinando a remoção do impetrante à lotação de
origem no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, ou, subsidiariamente, para conceder-
lhe as diárias previstas na Portaria Normativa no 249/13, a contar de 26.09.2019. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Incompetente a Justiça Estadual Comum para apreciar
a ação proposta.
A Lei Estadual no 185, de 12 de dezembro de 1973 (e posteriores alterações),
que autorizou o Poder Executivo a instituir a “Fundação Paulista de Promoção Social ao
Menor PROMENOR” (atualmente denominada “Fundação Centro de Atendimento Sócio-
Educativo ao Adolescente Fundação CASA”), assim dispõe em seu artigo 13:
“Artigo 13 - O Regime Jurídico do pessoal da Fundação Paulista de Promoção
Social do Menor, inclusive o de seus Diretores, será o da legislação trabalhista, ficando-lhes
vedada a aplicação dos preceitos de leis que concedem complementação, pelo Estado, das
aposentadorias, e quaisquer outras vantagens.” (sublinhou-se).
Ao que consta dos autos, o agravante fora aprovado em concurso público
(Concurso Público 2005) e, em 12 de dezembro de 2005, firmou contrato de trabalho, regido
pela Consolidação das Leis do Trabalho, para o cargo de “Agente de Apoio Socioeducativo”
(atual denominação do cargo de “Agente de Segurança”). Nesse sentido, cópias da CTPS do
agravante (fls. 34/37) e do contrato individual de trabalho (fls. 38).
Não se trata de contrato de natureza temporária. Como se verifica de seus
contracheques de pagamento (fls. 39/41), recolhe contribuição previdenciária ao Instituto
Nacional do Seguro Social INSS e efetua depósito ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço FGTS.
Dispõe o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional no 45, de 2004: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I
as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007264-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42.186
4
O impetrante-agravante, como visto, não é titular de cargo, senão que de
emprego público, e não é servidor estatutário e nem estável, embora sua investidura no
emprego tenha derivado de aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF, na redação da
E.C. 19/98).
Isto significa que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para tomar
conhecimento da pretensão deduzida, diante do vínculo que junge o interessado à
Administração, a firmar a competência da Justiça do Trabalho. Não há lugar para a aplicação
da liminar deferida pela Suprema Corte na ADI 3.395-6-MC, que só diz respeito aos
servidores vinculados ao Poder Público “por típica relação de ordem estatutária ou de caráter
jurídico-administrativo”.
É o que consignam inúmeros precedentes, destacando-se, deste Tribunal:
“APELAÇÃO
Ação anulatória c.c. indenizatória
Ex-empregado da Fundação
Casa Demissão por justa causa após processo administrativo disciplinar Natureza celetista
do liame laboral
Competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I, da
Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n.o 45/04

Precedentes, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça
Recurso não conhecido ante a
incompetência absoluta desta C. Corte Sentença anulada de ofício Remessa dos autos à
Justiça Especializada do Trabalho.” (Apelação no 1002934-90.2018.8.26.0483, Rel. o Des.
RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. 19.12.2019). “Agravo de Instrumento
- Ação indenizatória decorrente do falecimento durante treinamento de ex-servidor da Fundação
Casa, movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a seguradora. Decisão que
declinou a competência à Justiça do Trabalho. Pretensão de manutenção da ação na Justiça
Comum e exclusão da Fundação Casa do polo passivo. Competência da Justiça do Trabalho.
Hipótese de aplicação do artigo 114, inciso I, da CF, introduzido pela E.C. 45/04, tendo em vista
que a competência é definida pela relação de trabalho e não pela natureza do pedido. A pretensa
responsabilidade da seguradora advém de obrigação contratual assumida com a empregadora, o
que não retira a competência da Justiça Especializada. Mantida a decisão que reconheceu a
competência da Justiça Trabalhista. Recurso Improvido.” (Agravo de Instrumento no
2267425-02.2018.8.26.0000, Rel. o Des. MARCELO L THEODÓSIO, 11a Câmara de Direito
Público, j. 02.04.2019). “PROCESSO Empregado público
Fundação Casa Débito de cota
parte de convênio médico e odontológico Desconto em folha de pagamento Suspensão
Mandado de segurança Liminar Deferimento Justiça do Trabalho Competência absoluta
Possibilidade:
A competência da Justiça de Trabalho é aferida pela natureza do vínculo.”
(Agravo de Instrumento no 2065487-87.2017.8.26.0000, Rela. a Desa. TERESA RAMOS
MARQUES, 10a Câmara de Direito Público, j. 12.06.2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007264-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42.186
5
Competência Servidor celetista Discussão que envolve jornada de trabalho O servidor de
órgão público (Secretaria da Saúde) da Administração Direta e regido pelo regime celetista deve
demandar perante a Justiça do Trabalho, que é competente para o caso art. 114, I, da CF e
Uniformização de Jurisprudência n° 118.453.5/2-01. Precedentes desta e das demais Câmaras.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2069135-12.2016.8.26.0000, Rel. o Des. DANILO PANIZZA, 1a Câmara de Direito Público, j.
21.06.2016)
A providência que se impõe, portanto, é a anulação da decisão agravada e o
subsequente encaminhamento dos autos do processo de origem à Egrégia Justiça do
Trabalho de Primeira Instância.
III.
Por todo o exposto, não conhecem do recurso, e, de
ofício, anulam a r. decisão agravada (fls. 136 destes autos digitais, fls. 120 dos autos de
origem), determinando a imediata remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho de
Primeira Instância. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI